Tribunal: TJES
Processo: 0016198-66.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016198-66.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEX SANDRO SARMENTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016198-66.2008.8.08.0024

APELANTE: ALEX SANDRO SARMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de ressarcimento de dano” ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, em face de ALEX SANDRO SARMENTO, ora Apelante, pretendendo indenização pelas avarias causadas em veículo de propriedade pública em virtude de abalroamento.

Pela sentença às fls. 772/778, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito autoral e condenou o ente estatal (Apelado) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais às fls. 779/787, alega o Apelante, em síntese, que a verba honorária sucumbencial deve ser majorada para o percentual máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença, porquanto o percentual fixado não reflete o labor do causídico.

Pois bem.

No que pertine à temática relativa aos honorários de sucumbência, dispõe o art. 85, do Código de Processo Civil, que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Outrossim, o § 2º, do mesmo preceptivo legal, enuncia os parâmetros dirigidos ao julgador para o arbitramento do valor da justa remuneração a que faz
jus
o patrono da parte vencedora na demanda, preceituando que:

Art. 85. (...)

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Coadunando-se com o regramento legal vigente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra,
com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015
”
(STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.106.005/RS, DJe de 7/10/2022).

Premente aludir, ainda, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como é o caso dos autos, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, à exegese do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Ademais, “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 4º, inc. III, do Código de Processo Civil).

No caso vertente, o Estado do Espírito Santo (Apelado) não se sagrou vencedor no presente feito, razão pela qual o MMº. Juiz de Direito
a quo
fixou a verba honorária
“em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da demanda (Súmula 14 do STJ), observado o IPCA-E, além de juros moratórios no mesmo percentual que remunera a poupança, computados da intimação da Fazenda Pública sobre o início da fase de cumprimento de sentença”
(fl. 778).

Para além disso, extrai-se que o julgador primevo cuidou de fundamentar as razões para a porcentagem fixada na verba sucumbencial assim consignando:

“
O
percentual arbitrado se justifica porque, embora reconheça zelo profissional na atuação do advogado particular, com petições bem redigidas e fundamentadas, e que o serviço exigido foi considerável, haja vista os diversos peticionamentos realizados nos autos desde o ano de 2008, quando a causa teve início,
não posso olvidar que
o serviço foi prestado na Capital
, onde
o escritório tem sede
; e que
a causa é relativamente simples
, envolvendo
matéria amplamente enfrentada pelos tribunais
, circunstância que certamente facilitou o trabalho realizado pelo patrono
”
(fl. 778 – g.n.).

Diante de tal panorama, em que pese a irresignação recursal, não há como infirmar a conclusão adotada pelo MMº. Juiz
a quo
, haja vista que o percentual delimitado na sentença objurgada perpassou pelos requisitos legais, de modo a supri-los.

Ora, observado o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, onde se encontra, também, o escritório do causídico (Juízo de Vitória), a natureza da causa (ação reparatória por dano material), o trabalho realizado pelo advogado do Apelante (elaboração de contestação, recurso de agravo de instrumento e manifestações no curso do processo) e o tempo despendido (demanda ajuizada em 06.05.2008 e sentença prolatada em 27.09.2021), não se olvida que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa – R$ 30.467,12 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos) – com a devidas atualizações previstas no comando sentencial, revela-se adequado e razoável.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Deixo de aplicar o disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, considerando
não ter sido fixado honorários de sucumbência em desfavor do Apelante no primeiro grau de jurisdição.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANO MATERIAL – FAZENDA PÚBLICA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe o § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do referido dispositivo legal.

2. Coadunando-se com
o regramento legal vigente
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015”
(STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.106.005/RS, DJe de 7/10/2022).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.